Tribunal: TJES
Processo: 5002252-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002252-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: EDIEL SANTOS DA SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO
. RÉU PRESO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAR LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1.
Os tribunais superiores têm flexibilizado em situações excepcionais a regra de condicionar a expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão, de modo que, com muito mais razão, nas hipóteses em que o mandado de prisão já foi cumprido, deve ser expedida a respectiva guia de execução, a fim de que a defesa possa formular os pedidos que entender pertinentes ao Juízo da Execução.
2.
Ordem concedida, com a determinação de expedição de guia de execução da pena.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor de
Ediel Santos da Silva
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
no bojo da
Ação Penal
nº
0004229-35.2015.8.08.0048
,
o paciente foi
condenado
pela prática do
crime previsto no art
igo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
já tendo a sentença transitado em julgado para a defesa e acusação
.

Aduz
o impetrante,
em síntese,
que
em razão do mandado de prisão ter sido cumprido na Bahia no dia 16/11/2022, o magistrado
a quo
se recus
ou
a determinar a expedição da guia de execução antes do recambiamento do apenado, de modo que o réu está preso em regime mais gravoso do que o
estabelecid
o na sentença.

Assim, o
impetrante a
rgumenta
a desnecessidade de
recambiamento do apenado para que seja expedida a guia de recolhimento
, razão pela qual requer
seja determinada a
expedição da guia de execução definitiva da pena
, a fim de que a defesa possa formular os pedidos que entender pertinentes ao
Juízo da Execução.

Pois bem.
A respeito
do tema em análise no presente
mandamus
, entendo pertinente consignar que
o
art. 674, do Código de Processo Penal, e o art. 105, da Lei de Execução Penal,
dispõem que
transitada em julgado sentença que estabelecer pena privativa de liberdade, após a prisão do réu, o juiz determinará a expedição d
a guia de execução penal. Confira-se:

Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execução Penal:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

De igual modo, o artigo 107, da Lei de Execução Penal, é expresso no sentido de que “
ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária
”.

A propósito, a aplicação dos referidos dispositivos legais, inclusive, têm sido flexibilizada quando demonstrada a desproporcionalidade da prisão, notadamente quando o cárcere implicar em situação excessivamente danosa ao apenado, como, por exemplo, nos casos de condenação definitiva em regime inicial aberto ou semiaberto.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais
. 2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e
diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada
. [...]. (STJ; HC 757.739; Proc. 2022/0224985-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/11/2022; DJE 11/11/2022)

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais
. 2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça,
deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada
. [...]. (STJ; HC 757.739; Proc. 2022/0224985-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/11/2022; DJE 11/11/2022)

Ademais, cabe registrar que, com o escopo de atender a determinação exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 641.320, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 423), o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 417, de 20 de setembro de 2021, a qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões.

Em sua redação originária havia a previsão de que, antes de expedir mandado de prisão aos réus condenados ao regime aberto, deveria ser procedida a sua intimação para dar início ao cumprimento da pena. Veja-se:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

Ao analisar o
Pedido de Providências nº
0006891-32.2021.2.00.0000,
visando adequar a Resolução CNJ nº 417/2021 ao julgamento da medida cautelar na ADPF nº 347, em que se
reconheceu
o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro,
bem como observar o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal,
o colendo Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução CNJ nº 474/2022, conferindo nova redação ao disposto no artigo 23, de modo a dispensar
a
prévi
a expedição de
mandado de prisão para a
confecção
da guia de execução
também aos condenados ao regime semiaberto
.
In verbis:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n
º
56.

Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça editou o Ato Normativo Conjunto nº 019, de 17 de outubro de 2022, estabelecendo em seu art. 1º que “
Transitada em julgado a condenação em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, o Juízo de conhecimento
não
deverá expedir mandado de prisão para o início do cumprimento da pena”
.

Diante do cenário acima delineado, no presente caso, pretende o impetrante
o reconhecimento d
a ilegalidade da decisão que condicionou a expedição de guia de execução ao recambiamento do apenado ao Estado do Espírito Santo, a fim de que seja expedida a mencionada guia de execução.

Assim, compulsando da documentação acostada ao presente feito, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
.

Transitada em julgado a sentença condenatória, conforme informações constantes nos autos (id. 4592945), o magistrado
a quo
salientou que,
“Em razão do regime fixado, fora determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado e e
m 16 de dezembro de 2022 fora comunicado o cumprimento do mandado no Estado da Bahia
”.

Portanto, depreende-se que o ora paciente
ficou
custodiado em regime fechado em razão da sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0004229-35.2015.8.08.0048 sem que
tivesse
sido expedida a respectiva guia de recolhimento.

Nesse ponto, é de se ressaltar que, conforme acima delineado, os tribunais superiores têm flexibilizado em situações excepcionais a regra de condicionar a expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão, de modo que, com muito mais razão,
nas hipóteses em que o mandado de prisão já foi cumprido, deve ser expedida a guia de execução
.

Dessa forma, considerando o cumprimento do mandado de prisão no dia 16 de dezembro de 2022, é certo que é direito do condenado a expedição da guia de execução, consoante requer a defesa.

Outrossim, quanto à discussão a respeito do recambiamento do paciente, em consulta ao Processo de Execução nº 2000452-66.2023.8.08.0035, verifica-se que o magistrado responsável pela execução da pena já diligenciou perante a Vara de Execuções Penais de Teixeira de Freitas/BA a respeito da possibilidade de transferência ou permuta de Ediel Santos da Silva para uma unidade prisional na mencionada cidade, considerando que o apenado possui familiares na localidade, questão que está sendo discutida no mencionado processo de execução.

Face o exposto, à luz
do
art
igo
674, do Código de Processo Penal, e art
igo
105, da Lei de Execução Pena
l.
,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

EDIEL SANTOS DA SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)